Tribunal: TJBA
Processo: 8125531-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125531-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GETULIO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA DE AQUINO SANTOS

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora sustenta a inexistência de vínculo contratual referente a empréstimo consignado cujos valores vêm sendo descontados de seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificação da existência de contratação regular de empréstimo consignado e avaliação da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A instituição financeira apresentou documentos suficientes à comprovação da regularidade do contrato, inclusive comprovante de depósito em conta bancária de titularidade da autora.

4. Inexistência de indícios de vício na contratação.

5. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório.

6. Sentença de improcedência em consonância com o Tema 1061 do STJ tendo em vista que a instituição financeira, através de outros meios de prova, comprovou a relação contratual firmada entre as partes.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125531-10.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante GETULIO PEREIRA DOS SANTOS e como apelada BANCO FICSA S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.